Tribunal: TJSP
Processo: 1063545-04.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ISS – Sociedade Uniprofissional – Pretensão de reforma da sentença para que seja a sociedade enquadrada como uniprofissional para fins de recolhimento do ISS pelo regime de alíquotas fixas – Cabimento – Hipótese em que, dos documentos e argumentos trazidos aos autos, não há nada que afaste o caráter uniprofissional da sociedade – Responsabilidade pessoal dos sócios, todos

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ISS – Sociedade Uniprofissional – Pretensão de reforma da sentença para que seja a sociedade enquadrada como uniprofissional para fins de recolhimento do ISS pelo regime de alíquotas fixas – Cabimento – Hipótese em que, dos documentos e argumentos trazidos aos autos, não há nada que afaste o caráter uniprofissional da sociedade – Responsabilidade pessoal dos sócios, todos habilitados para o exercício da mesma profissão – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.